Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011593-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (AGRAVANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (AGRAVANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, fixou honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC; e (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses de exclusão de coexecutados do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão monocrática apresenta fundamentação clara e adequada, não havendo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não se exige que o julgador refute individualmente todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente e coerente com o ordenamento jurídico.

4.

Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pontual de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição clara e suficiente das razões jurídicas que formaram o convencimento do julgador. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade busca apenas a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 85, § 8o, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8/4.2024; TJMT, EDcl n. 1020654-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, j. 16/4/2025; TJMT, AgInt n. 1014255-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
FRIGORÍFICO SANTA RITA – LTDA., CÉSAR CANEPPELE, LUCIANO CANEPPELE
e
DARCY CANEPPELE
contra decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que havia sido proposto

contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1004095-96.2021.8.11.0015, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados, mantendo apenas a empresa Frigorífico Santa Rita Ltda. no polo passivo da execução.

Aduzem, em preliminar, que a decisão monocrática é destituída de fundamentação adequada, uma vez que, não obstante as reiteradas provocações formuladas pelos agravantes acerca da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não houve exame dos precedentes e argumentos apresentados. Assim, apontam que a decisão incorreu em violação ao disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Asseveram, no mérito, que a execução fiscal permaneceu em trâmite por vários anos em desfavor dos agravantes, tendo o Estado de Mato Grosso procedido à retificação da certidão de dívida ativa, com a exclusão dos agravantes, apenas após a apresentação da exceção de pré-executividade. Sustentam, ademais, que o título executivo ostenta os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, sendo o valor do proveito econômico objetivamente aferível, de modo que é inaplicável ao caso a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Requerem o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente declaração de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo interno, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 289753351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1. HISTÓRICO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1004095-96.2021.8.11.0015, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Luciano Caneppelle, Darcy Caneppelle e Cesar Caneppelle, mantendo apenas a empresa Frigorífico Santa Rita Ltda. no polo passivo da execução.

Em decisão monocrática, o recurso foi provido
, reformando a decisão agravada para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado alinhou-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de honorários por equidade nos casos em que não seja viável a aferição objetiva do proveito econômico obtido, como ocorre em situações de exclusão de coexecutados por ilegitimidade passiva. (Decisão agravada, Id. 282563365).

2. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Os agravantes suscitaram preliminar de nulidade da decisão monocrática, alegando ausência de fundamentação, em suposta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada apresenta fundamentação clara, adequada e suficiente, expondo, de forma precisa, as razões que justificam a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, consignou-se expressamente que tal orientação não se encontra em dissonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, tendo sido devidamente destacada a distinção jurídica entre as hipóteses. No referido paradigma, discute-se a fixação de honorários em ações que envolvem condenação ou proveito econômico mensurável — circunstância não verificada na presente demanda, que versa, exclusivamente, sobre a legitimidade dos sócios para integrar o polo passivo da execução fiscal.

Cumpre salientar que não se exige do julgador a adoção dos fundamentos que as partes considerem mais adequados, tampouco o desenvolvimento de raciocínio nos exatos moldes ou na extensão desejada pelos litigantes. Não há imposição de vinculação do magistrado a determinados argumentos, bastando que a decisão apresente motivação suficiente, coerente com o ordenamento jurídico e lastreada nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido:

[...] 5. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição clara das razões jurídicas determinantes para o convencimento motivado, conforme preceitua o artigo 371 do CPC.

[...]

Tese de julgamento: "[...] 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pontual de cada argumento suscitado pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões jurídicas que formaram o convencimento do julgador.". [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1020654-79.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, julgamento em 16/4/2025).

Assim,
REJEITO a preliminar suscitada
, não se evidenciando violação ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. ANÁLISE DO MÉRITO

3.1. Objeto da Controvérsia

A controvérsia cinge-se aos
critérios para fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de executados do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário
.

Luciano Caneppelle, Darcy Caneppelle e Cesar Caneppelle, ora agravantes, discordam ao apontar, em síntese, que o título executivo ostenta os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, sendo o valor do proveito econômico objetivamente aferível, de modo que é inaplicável ao caso a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3.2. Análise do Caso Concreto

Conforme consta da execução fiscal de origem, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados (Primeira Instância, Id. 131938958), decisão que resultou na exclusão de Luciano Caneppelle, Darcy Caneppelle e Cesar Caneppelle do polo passivo da execução fiscal, mantendo-se apenas a empresa Frigorífico Santa Rita Ltda. como executada (Primeira Instância, Id. 168457520).

O juízo de origem fixou os honorários advocatícios com base no percentual mínimo previsto nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, tomando por base o valor total da execução.

3.3. Entendimento do STJ

Conforme foi exposto na decisão monocrática agravada, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

[...] EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum".

[...]

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

[...]

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024). [...].

3.4. Fundamentos da Decisão

A decisão monocrática agravada está em sintonia ao entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de embargos de divergência (EREsp 1.880.560/RN), visto que inexiste proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução, uma vez que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Em consonância é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] 3. Consoante orientação da Primeira Seção do STJ (EREsp 1.880.560/RN), os honorários devem ser fixados por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão do coexecutado, sem impugnação ao crédito tributário. 4. A interpretação literal dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC deve ceder diante do entendimento consolidado nos tribunais superiores e da ausência de proveito econômico imediato e líquido, revelando-se legítimo o arbitramento por equidade.

[...]

Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade busca apenas a exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário." [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1014255-89.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28/5/2025).

Nesse sentido:
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1031388-81.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 26/3/2025; e TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1028269-15.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 26/3/2025.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025